Tribunal: TJPA
Processo: 0810000-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810000-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCINALDO COSMO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, IV E VI C/C §2º-A, I, DO CP. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO REGULAR NO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não merece reparos a negativa do direito de recorrer em liberdade, se persistem os motivos da segregação cautelar, sendo demonstrado a necessidade da medida com base na garantia da ordem pública e no fato de o paciente ter permanecido preso durante a instrução processual;

2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

3. A imposição do regime semiaberto não conduz à soltura automática do paciente, quando subsistem os fundamentos da custódia cautelar, mormente se determinada a expedição da guia de execução provisória adequada ao regime imposto na sentença;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. LEONARDO LUZ DA SILVA, em favor do nacional FRANCINALDO COSMO DOS SANTOS, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O Paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, à pena de 7 anos e 6 meses em regime semiaberto.

Mesmo condenado ao regime semiaberto, a Juíza Presidente não concedeu ao Paciente o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, contrariando a jurisprudência do STF.

Por tais motivos, impetramos o presente
writ.

Como já relatado, a Juíza de 1º grau, ao sentenciar o Paciente, o fez em regime semiaberto, motivo pelo qual já mais poderia ter mantido a prisão preventiva, uma vez que esta é incompatível com o regime semiaberto.

Sobre o tema, a Suprema Corte já consolidou sua jurisprudência, tendo deixado claro que a orientação correta é a de que a prisão provisória se torna ilegal quando arbitrada contra acusado condenado à pena criminal em regime semiaberto, como se vê do seguinte julgado:

(omissis)

Assim, nota-se que a prisão preventiva imposta se constituiu em verdadeira antecipação de pena, o que é vedado pelo CPP, no art. 313, §2º.

Por tais motivos, ante a ilegalidade da prisão preventiva, outra saída não resta que não seja o seu imediato relaxamento.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“Ante o exposto, requer-se:

a) O deferimento da medida liminar, relaxando-se a prisão preventiva, de modo que a pena possa ser cumprida no regime semiaberto já arbitrado, devendo ser expedido o competente alvará de soltura;

b) No mérito, a ratificação da liminar.” <sic>

Junta documentos (Id. 10294553, pag. 01/13).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 10302314, sendo prestadas as informações, Id. 10373231, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e concessão da ordem, ou, alternativamente, que seja determinada a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, Id. 10402255.

Com a aposentadoria do e. Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, os autos vieram a mim redistribuídos no dia 18/11/2022.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento.

Pois bem.

Da negativa ao direito de apelar em liberdade e ausência de fundamentação

Notadamente, as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, trata-se de paciente condenado à pena de privativa de liberdade fixada em 07 [sete] anos e 06 [seis] meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 121, §2º, IV e VI c/c §2º-A, I, do Código Penal, nos autos do Processo nº 0800500-17.2021.8.14.0136.

De pronto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão que possa ensejar a liberdade do paciente, pois a resp. sentença condenatória, Id. 10294553, encontra-se apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

Deixo de me manifestar quanto à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, porquanto o tempo de pena a cumprir não gera reflexo no regime inicial, que deverá ser o semiaberto (art. 33 § 2º, "b" do CPB).

Não concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que este representa sobressalto à ordem pública e é imperiosa para assegurar aplicação da lei penal, enquanto aguarda o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, entretanto,
determino a imediata transferência do réu para o regime semiaberto, tendo em vista a necessidade de cumprir o regime de execução que lhe foi imposto na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação
, caso opte pelo recurso. (...).” <sic>

Ainda, das informações, Id. 10373231, colho o seguinte,
verbis:

“(...).

1
- SÍNTESE DOS FATOS:

O paciente foi denunciado no ano de 2021 pelo art. 121, §2º, IV e VI, c/c §2º-A, I, do CP, com as disposições aplicáveis da Lei 8.072/1990, por ter, em tese, praticado o crime de Feminicídio, no ano acima explicitado.

Verifica-se que a presente denúncia foi recebida em 22 de abril de 2021, tendo a sentença de pronúncia sido proferida em 17 de março de 2022, e a certidão de trânsito em julgado sido juntada em 08 de abril de 2022.

A Sessão Plenária do Tribunal do Júri foi realizada no dia 13 de julho de 2022, tendo como sentença a condenação do pronunciado em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o qual deveria ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, todavia não foi concedido ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, por apresentar risco grave à Garantia da Ordem Pública, bem como à Aplicação da Lei Penal, não havendo qualquer oposição ao que fora determinado por esta magistrada em sentença, tomando por base ainda o que fora decidido pela Sexta Turma do STJ, em sede de Agravo Regimental:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER

LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE.

1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que os recorrentes, "abordados pelo veículo militar, tentaram fugir em seu veículo por estrada de terra. Fizeram-no com tamanho intento que, inclusive, colocaram em risco a própria vida, vindo a colidir com cerca de arame." Ressaltou-se, ademais, a reiteração delitiva em relação ao imputado Edivaldo, o que constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.

2. Quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, a jurisprudência desta Corte superior entende que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in caso. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 698.951/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

2-
INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Tomando por base a certidão de antecedentes criminais constante nos autos, o paciente responde por outro processo na comarca de Santa Luzia do Pará/PA.

3-
INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se cerceado de sua liberdade desde o dia 31 de março de 2021.

4-
INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

O processo encontra-se tramitando nesta vara, tendo sido encaminhado à secretaria no dia 18 de julho de 2021 para que fosse expedida a guia de execução provisória, referente ao paciente FRANCINALDO COSMO DOS SANTOS, aguardando o feito nesta serventia, enquanto ocorre o transcurso dos prazos recursais devidos, bem como expedições dos documentos necessários.

Por fim, é de extrema valia mencionar que já foi determinado por esta magistrada a imediata transferência do réu para cumprimento de sentença no regime semiaberto, tendo em vista que o presente é mais benéfico ao réu, respeitando assim todos os preceitos legais, não havendo o que se falar em ilegalidade da prisão.” <sic>

À toda evidência, as circunstâncias reportadas extrapolam a reprovabilidade ínsita dos tipos penais objetos da ação penal, fazendo-se necessária a manutenção da custódia.

Afinal, a sentença contém fundamentação suficiente para a manutenção da prisão cautelar do paciente, pelo que não há que se falar em ofensa ao artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal.

Diante disso, constata-se que não há constrangimento ilegal a ser reparado.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente decretada e, posteriormente, mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente que, teria aderido à conduta dos corréus, que cercaram as vítimas e, fingindo portarem armas de fogo, ameaçaram-nas de efetuarem disparos caso elas não entregassem seus celulares, tendo o paciente viabilizado a fuga de todos ao final. Tais circunstâncias, somadas ao risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde pela prática de outros delitos, demonstram a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.

3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

(...).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da compatibilidade da medida cautelar com o regime semiaberto

Neste ponto, conforme consulta nos autos de origem, constata-se que a guia de recolhimento provisória já foi expedida pelo juízo em 22/07/2022, como determinado na resp. sentença, bem como que apenas o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação, inexistindo qualquer inconformismo por parte do paciente.

Cumpre esclarecer, ainda, segundo os informes, que já foi determinado pela
magistrada a imediata transferência do réu para cumprimento de sentença no regime semiaberto, tendo em vista que o presente é mais benéfico ao réu
, inexistindo, portanto, cumprimento de pena em regime mais gravoso do que fixado.

Em arremate, deve ser mencionado que
“segundo orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime”
(AgRg no RHC 146.173/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO.
WRIT
PARCIALMENTE CONCEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o indeferimento do direito de apelar em liberdade está fundamentado na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, que sustenta a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, providência determinada no decisum ora impugnado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 736.894/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. FUNDAMENTO VÁLIDO. VIVÊNCIA DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar, como verificado na hipótese (RHC 123.277/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/05/2020, DJe 02/06/2020).

2. O decreto prisional tem fundamentação idônea, pois, além de o agravante ter praticado o crime de roubo mediante uso de arma, envolveu-se em outros delitos.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) - DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 31/3/2014.

4. Agravo improvido.

(AgRg no HC n. 644.804/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.)

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 13/02/2023